Tribunal: TJES
Processo: 5012682-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prestação Pecuniária
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012682-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: KADU ALVES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012682-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KADU ALVES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MATHEUS LOPES SANTOS - MG147108, RONICELES MEIRELES MAIA - MG195348

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
EXPEDIÇÃO DE CONTRAMANDADO
.
IMPOSSIBILIDADE. FALTA GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME. POSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO.

1. De acordo com o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP), a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena impõe a regressão de regime. A norma estabelece que a falta grave cometida pelo reeducando, durante a execução da pena, implica a necessidade de retorno ao regime mais severo, tendo em vista a violação das condições que lhe foram impostas.

2. Decisões do STJ reiteram que o cometimento de falta grave afasta qualquer possibilidade de manutenção do regime aberto, exigindo a reavaliação das condições de cumprimento de pena e, consequentemente, a regressão ao regime semiaberto ou fechado.

3. Inexistem fundamentos concretos que justifiquem a expedição de contramandado. Tal ato contrariaria o princípio da execução penal, que visa à reeducação do condenado em conformidade com a lei e o cumprimento efetivo das condições impostas.

4. Recurso conhecido e, no mérito, desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia
Segunda Câmara Criminal
, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos,
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do eminente Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

Nº
5012682-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: KADU ALVES DE OLIVEIRA

Advogados do(a) AGRAVANTE: MATHEUS LOPES SANTOS - MG147108, RONICELES MEIRELES MAIA - MG195348

AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Agravo em Execução
interposto por
KADU ALVES DE OLIVEIRA
em razão de decisão proferida pelo Juízo da Vara Única de Mantenópolis (id. 9612035), nos autos do processo de execução tombado sob nº 2000033-92.2022.8.08.0031, que determinou a regressão para o regime fechado, em razão da prática de novo crime.

Nas razões recursais apresentadas (id 9611375), o agravante argumenta que a decisão que determinou a regressão de regime não apresentou fundamentação adequado, deste modo requer a expedição de contramandado de prisão pugnando pela manutenção no regime aberto.

O órgão ministerial, em contrarrazões (id 9612037), requer o improvimento do recurso, aduzindo que o apenado cometeu novo delito durante o curso da execução, converte a decisão de regressão, na forma do art. 83, inciso III, “a”, do CP.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

De acordo com o art. 118, inciso I, da Lei de Execução Penal (LEP), a prática de fato definido como crime doloso durante o cumprimento da pena impõe a regressão de regime. A norma estabelece que a falta grave cometida pelo reeducando, durante a execução da pena, implica a necessidade de retorno ao regime mais severo, tendo em vista a violação das condições que lhe foram impostas. Vejamos:

Art. 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva, com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, quando o condenado:

I - praticar fato definido como crime doloso ou falta grave;

Conjugado a isso, o art. 52 da LEP também dispõe que a prática de falta grave autoriza a reavaliação das condições de cumprimento da pena, impondo medidas mais rigorosas, como a regressão de regime e o cancelamento de eventuais benefícios concedidos ao reeducando. Assiste-se:

Art. 52. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório, ou condenado, nacional ou estrangeiro, sem prejuízo da sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado, com as seguintes características:

No presente caso, o agravante, após ser beneficiado com a progressão ao regime aberto, voltou a praticar crime doloso, conforme comprovado nos autos. Tal conduta caracteriza falta grave, justificando a aplicação do art. 118, inciso I, da LEP, e a consequente regressão ao regime fechado, com base no que determina a lei.

Ainda, a Súmula nº 526 do Superior Tribunal de Justiça reforça que o reconhecimento de falta grave não interrompe o prazo para obtenção de benefícios executórios, mas impõe a regressão de regime, quando houver nova prática criminosa:

“
O reconhecimento de falta grave decorrente do cometimento de fato definido como crime doloso no cumprimento da pena prescinde do trânsito em julgado de sentença penal condenatória no processo penal instaurado para apuração do fato.”

Logo, ao praticar novo crime, o reeducando perde as condições subjetivas e objetivas para a manutenção do regime aberto, sendo necessária sua recondução ao regime mais severo.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é consolidada no sentido de que a prática de novo crime durante o cumprimento de pena impõe a regressão de regime, nos termos do art. 118, inciso I, da LEP. Observa-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. REGRESSÃO CAUTELAR DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. DESNECESSIDADE DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO PARA HOMOLOGAÇÃO DE FALTA GRAVE E REGRESSÃO CAUTELAR. PRÁTICA DE NOVO DELITO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. REGRESSÃO DE REGIME PER SALTUM. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADOS. SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.

1. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada no momento oportuno impede o conhecimento do recurso, atraindo o óbice da Súmula 182 desta Corte Superior ("é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada").

In casu, o agravante não apresentou nenhum argumento para rebater os fundamentos que ensejaram o não conhecimento da impetração.

2. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018) 3. A Lei de Execução Penal expressamente qualifica a prática de fato previsto como crime doloso como falta grave e admite a regressão de regime diante de tal conduta. Também a jurisprudência desta Corte entende que ainda que não tenha havido o trânsito em julgado da respectiva ação penal, a prática do delito já é suficiente para configuração da falta disciplinar de natureza grave 4. Ademais, tratando-se de cometimento de falta grave no decorrer do cumprimento da pena em regime semiaberto harmonizado ou aberto, a jurisprudência desta Corte autoriza a regressão cautelar de regime, inclusive sem prévia oitiva judicial.

5. O § 2º do art. 118 da Lei de Execução Penal determina que o condenado seja ouvido previamente na regressão definitiva de regime prisional. Na regressão cautelar, hipótese dos autos, não há tal exigência. (AgRg no HC 680.027/MG, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021).

6. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que é possível a regressão de regime per saltum, no caso de cometimento de falta grave no curso da execução penal, não havendo que se observar a forma progressiva prevista no art. 112 da Lei de Execução Penal.

(AgRg no HC n. 740.078/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022).

7. Agravo regimental não conhecido.

(AgRg no HC n. 838.020/PE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/11/2023, DJe de 5/12/2023.)

Tais decisões reiteram que o cometimento de falta grave afasta qualquer possibilidade do apenado se manter no regime aberto, exigindo a reavaliação das condições de cumprimento de pena e, consequentemente, a regressão ao regime semiaberto ou fechado.

No caso concreto, a prática de novo crime durante o regime aberto configura em falta grave.

Ressalto que a expedição de contramandado, nesses casos, contrariaria o princípio da execução penal, que visa à reeducação do condenado em conformidade com a lei e o cumprimento efetivo das condições impostas.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)